Tribunal: TJBA
Processo: 0000264-45.2017.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal: 0000264-45.2017.8.05.0183 Origem: Comarca de Olindina – Bahia Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaça Apelada: Thaís Andrade Farias de Oliveira (OAB/BA 20.577) Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. NOMEAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGALIDADE DO ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR COM BASE NO EFETIVO TRABALHO DESENVOLVIDO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação penal que, reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição, fixou honorários advocatícios em favor de defensora dativa no valor de R$ 4.000,00, diante da inexistência de defensor público na comarca e da hipossuficiência do acusado. II. Questão em discussão 1. Preliminares: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação do Estado; (ii) nulidade da nomeação de defensor dativo em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública; (iii) incompetência do juízo criminal para impor obrigação pecuniária à Fazenda Pública. 2. Mérito: legalidade da fixação de honorários e adequação do valor arbitrado. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da fixação de honorários sem prévia intimação do ente federativo, desde que assegurado o contraditório em sede recursal. 2. A nomeação de defensor dativo é legítima quando ausente defensor público no local e necessária à preservação da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 261 do CPP. 3. O juízo criminal é competente para fixar a verba honorária do defensor nomeado, não havendo necessidade de provocação da esfera cível. 4. A Tabela da OAB serve como parâmetro orientador, mas não tem caráter vinculativo, sendo possível a fixação de valor inferior quando justificada pela baixa complexidade dos atos praticados. 5. A atuação da defensora dativa limitou-se à apresentar defesa preliminar e uma petição requerendo o reconhecimento da prescrição, justificando a redução da verba honorária para R$ 2.000,00, valor razoável e proporcional à atividade desempenhada. IV. Dispositivo e tese Rejeitam-se as preliminares suscitadas. No mérito, dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir os honorários advocatícios dativos arbitrados ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tese firmada: 1. É legítima a nomeação de defensor dativo na ausência de defensor público na comarca, não havendo nulidade na ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar previamente quanto à fixação de honorários, desde que garantido o contraditório por meio de recurso. 2. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar o princípio da proporcionalidade, com base na efetiva atuação prestada, podendo ser fixado valor inferior ao previsto na Tabela da OAB quando devidamente fundamentado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXXIV, LIV e LV; CPP, art. 261; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000264-45.2017.8.05.0183, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento à apelação, para reduzir os honorários advocatícios dativos arbitrados, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator.